Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-35.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800145-35.2023.8.14.0104

APELANTE: RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DO STF. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE DROGAS DIVERSAS E APETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Raimundo de Oliveira Costa contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em razão da apreensão de maconha e cocaína, além de balança de precisão, dinheiro fracionado e materiais típicos da comercialização ilícita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: (i) a alegada nulidade das provas por violação de domicílio, diante do ingresso policial sem mandado judicial; (ii) a existência de prova suficiente para a condenação; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; e (iv) o cabimento do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à preliminar de nulidade por violação de domicílio, não assiste razão à defesa. O ingresso policial foi precedido de elementos concretos que configuraram fundadas razões, como denúncia de tráfico, campana prévia, fuga do apelante ao avistar os agentes, apreensão de droga em via pública e indicação, por usuária, do local onde estavam armazenados os entorpecentes. Tais circunstâncias caracterizam flagrante delito em crime permanente, legitimando a entrada no domicílio, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280).

4. No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos laudos toxicológicos, termo de apreensão e depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório. A versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório.

5. Quanto à desclassificação para o delito de porte para uso próprio, igualmente não merece acolhimento. A apreensão de substâncias diversas (maconha e cocaína), associada à presença de balança de precisão, dinheiro fracionado e materiais de embalagem, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a incidência do art. 28 da Lei de Drogas. A eventual condição de usuário não exclui a prática do tráfico.

6. No que se refere ao pedido de justiça gratuita, não há isenção das custas processuais na seara penal, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo legal, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. A apreensão de entorpecentes variados, aliada à presença de instrumentos típicos da mercancia, afasta a tese de uso próprio. A concessão da justiça gratuita no processo penal não implica isenção de custas, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STF – RE nº 1.585.474/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/03/2026; STJ – HC nº 955.909/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024; STJ – AgRg no REsp nº 1.699.679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/08/2019; TJPA – ApCrim nº 0805862-78.2021.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, J. 05/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA
, por intermédio de advogada particular, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
, ID 22077375, no dia 26/01/2023, por volta das 2h48min, o acusado Raimundo de Oliveira Costa foi preso em flagrante por delito por vender, trazer consigo e ter em depósito, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes ilícitas.

Segundo a peça acusatória, após denúncia anônima acerca de intensa movimentação típica de tráfico em uma quitinete situada na Rua Pastor Araújo, policiais militares realizaram diligências no local, ocasião em que visualizaram o acusado, já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de entorpecentes, o qual tentou se evadir ao perceber a aproximação da guarnição, sendo, contudo, abordado. Em revista pessoal, foram encontradas em sua posse 04 porções de substância análoga a “óxi”.

Diante das informações prestadas pelo próprio abordado e por uma usuária identificada como Jucilene, que afirmou adquirir drogas com frequência do acusado, os policiais deslocaram-se até a residência deste, onde localizaram significativa quantidade de entorpecentes, notadamente maconha, cocaína e óxi (inclusive porções de maior volume), além de apetrechos típicos da mercancia, como balança de precisão, material para embalagem, dinheiro fracionado e diversos objetos de valor.

A denúncia destaca, ainda, que os elementos informativos foram corroborados por depoimentos testemunhais, especialmente de policiais militares e da mencionada usuária, bem como por relatório de extração de dados do aparelho celular do acusado, que evidenciaria tratativas relacionadas à venda de drogas. Em sede policial, o denunciado admitiu a posse dos entorpecentes, alegando, contudo, destinação para consumo pessoal.

Diante desse contexto, o Ministério Público sustentou estarem presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, imputando ao denunciado a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 22077378, recebida a denúncia em 05/05/2023;

Em ID 22077351, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 22077352, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 22077353, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 22077406, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/11/2023;

Na
sentença
(ID 22077419), a magistrada julgou procedente a denúncia para, em consequência, condenar o acusado Raimundo de Oliveira Costa pela prática do crime tipificado art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Nas
razões recursais
(ID 22077433), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta das provas obtidas, por violação de domicílio, argumentando que os policiais ingressaram na residência do apelante sem mandado judicial e sem consentimento válido, o que contaminaria todas as provas subsequentes. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação por tráfico. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas (posse para consumo pessoal) e, por fim, a concessão de justiça gratuita.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 22077437), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 27505352), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

Requer a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio, visto que o ingresso dos agentes policiais na residência teria ocorrido sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador, circunstância que implicaria a ilicitude das provas obtidas.

Quanto à alegação de nulidade decorrente da suposta violação de domicílio, tenho que não assiste razão à defesa.

Da análise detida dos autos, observo que a diligência policial não se deu de forma arbitrária, mas, ao contrário, foi precedida de elementos concretos aptos a caracterizar a existência de fundadas razões a justificar o ingresso no domicílio.

Conforme delineado no caderno processual, a atuação policial teve início a partir de denúncia acerca de intensa movimentação típica de comercialização de entorpecentes em determinada quitinete. A partir disso, os agentes realizaram campana no local, ocasião em que constataram a veracidade das informações.

Na sequência, o apelante foi visualizado saindo do imóvel e, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, sendo posteriormente abordado na posse de substância entorpecente. Ainda nesse contexto, informações prestadas por usuária indicaram o envolvimento do apelante na traficância, bem como apontaram o local onde a droga era armazenada, conduzindo os policiais até a residência.

Esse encadeamento fático demonstra que não se trata de hipótese fundada em mera suspeita ou denúncia anônima isolada, mas de situação em que houve corroboração empírica progressiva, apta a configurar justa causa para o ingresso domiciliar.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, de que, no interior da residência, ocorre situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente.

Ademais, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que, se durante a campana policial, iniciada a partir de denúncia, o agente visualizar o estado de flagrante delito, tem o dever de agir e ingressar no domicílio.

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Campana policial a partir de denúncia anônima. Visualização de flagrante delito durante a campana . Ingresso domiciliar autorizado. Agravo improvido. I. Caso em exame 1 . Agravante pretende ver reconhecida a nulidade de ingresso domiciliar realizado a partir de campana policial. Submetralhadora apreendida. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se, após receber denúncia anônima, policiais podem realizar campana e monitoramento para apurar a propriedade da denúncia. Além disso, se o policial visualizar flagrante delito durante a campana, pode ou deve ingressar no domicílio. III. Razões de decidir 3 .
A jurisprudência da Corte é firme em não admitir medidas invasivas a partir de denúncia anônima. 4. Após receber denúncia anônima, o policial deve realizar diligências preliminares para fundamentar pedido de expedição de mandado de busca e apreensão. Todavia, se, durante a campana, visualizar o estado de flagrante delito, tem o dever de agir e ingressar no domicílio em que se pratica o crime
. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido. (STF - RE: 00000000000001585474 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/03/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-03-2026 PUBLIC 26-03-2026)

No presente caso, a "visualização do flagrante" se consolidou com a fuga do apelante, a apreensão da droga em via pública e, crucialmente, com as informações da Sra. Jucilene, que indicou o local exato de armazenamento do restante do entorpecente. Tais circunstâncias, somadas, forneceram aos agentes elementos concretos para crer que, naquele momento, ocorria um crime de natureza permanente (tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito") no interior da casa do apelante, justificando a ação imediata.

Quanto à alegada contradição nos depoimentos policiais sobre o consentimento do morador, entendo que tal fato não tem o condão de macular a legalidade da diligência. Isso porque a entrada não se fundamentou em uma suposta autorização, mas sim na existência de um estado flagrancial autônomo e prévio, que por si só constitui exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar. A justa causa já estava solidamente estabelecida antes mesmo da chegada à residência.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade apta a macular a prova produzida.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO –

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Neste particular, a defesa requereu provimento à tese recursal absolutória, com a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 22077345) e pelos Laudos Toxicológicos Definitivos (ID 22077351 a 22077353), o qual atesta que a substância apreendida corresponde aos entorpecentes conhecidos popularmente como maconha e cocaína. Além de
balança de precisão, R$ 1.275,00 em notas fracionadas, rolos de papel filme e sacos plásticos.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais militares Arthur Oliveira Franco, Jean dos Santos Dias e Hudson Gomes Vargens, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente Raimundo. Não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou na prisão do apelante.

Saliento, ainda, que os policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas, na forma da lei, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos (ID 22077407 – ID 22077409) – das quais peço vênia para não reproduzir. Em seus depoimentos, os agentes relataram, de forma minuciosa, como chegaram até o apelante. Informaram que receberam notícias de que, em determinada quitinete, havia intensa e atípica movimentação de pessoas. Diante disso, decidiram monitorar o local, ocasião em que visualizaram o acusado saindo do imóvel. Ao tentarem abordá-lo, ele tentou se esquivar, sendo, contudo, alcançado pelos policiais em frente a um açougue, momento em que foi encontrado em sua posse algumas pedras de óxi.

Prosseguiram relatando que retornaram à quitinete, onde a proprietária informou que recebia entorpecentes do acusado e os repassava a terceiros, apontando-o como o fornecedor. Na sequência, a própria moradora conduziu os policiais até a residência do acusado, indicando o local onde estava escondido o restante da droga, ocasião em que também foram apreendidos os apetrechos utilizados para a comercialização de entorpecentes.

É imperioso mencionar, neste momento, que o
depoimento prestado por policial
possui incontestável
validade
e
credibilidade
, por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, especialmente quando prestado sob compromisso legal. A lei não retira a validade desse depoimento, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, e o policial não é dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, sendo igualmente passível de ser responsabilizado pelo crime de falso testemunho, caso omita a realidade dos acontecimentos

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVA EM HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1.(...).
5.A condenação pelo crime de tráfico foi fundamentada em fatos concretos, incluindo depoimentos de policiais, que indicaram a prática de comércio ilícito. A jurisprudência admite a validade do depoimento de policiais como meio de prova, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no caso.
6. A reincidência específica do paciente por tráfico de drogas, somada à variedade de entorpecentes apreendida e ao relato de terceiros sobre a atividade de tráfico, afasta a presunção de destinação ao consumo pessoal, justificando a manutenção da condenação pelo delito de tráfico. IV. DISPOSITIVO 7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 955.909/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.
3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, visto que o conjunto probatório se afigura harmônico e convincente. Ficou amplamente comprovado nos autos que o apelante Raimundo de Oliveira Costa tinha em depósito, para fins de comercialização substâncias entorpecentes conhecidas popularmente como maconha e cocaína, além de balança de precisão e outros petrechos típicos da traficância. A apreensão de tais substâncias, de uso proscrito no Brasil nos moldes da Portaria nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não deixa margem para dúvidas quanto à finalidade mercantil, razão pela qual rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a quantidade de entorpecente apreendida isoladamente, seria compatível com o uso pessoal e não há elementos concretos que indiquem a destinação mercantil da substância.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
,
avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão
(...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO . IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO E TRAFICANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS E PETRECHOS . CONDUTA HABITUAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em que o recorrente pretendia a desclassificação da condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11 .343/2006) para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28 da mesma lei).A defesa argumenta que a quantidade de drogas apreendidas era compatível com o uso pessoal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em verificar se há elementos suficientes para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso próprio, conforme o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando as circunstâncias do caso concreto, a quantidade de droga apreendida e as provas produzidas nos autos . III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O acórdão recorrido concluiu, com base nos depoimentos dos policiais e nas provas materiais, que o recorrente praticava o tráfico de drogas. Foram apreendidas na posse do réu quantidades significativas de entorpecentes, além de objetos típicos da traficância, como embalagens e balanças de precisão, circunstâncias que reforçam o comércio ilícito e afastam a tese de uso pessoal
. 4. A defesa pretende a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei de Drogas, mas essa revisão demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. 5 . A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das duas situações, desde que devidamente comprovadas. 6. A condenação por tráfico de drogas está fundamentada em elementos concretos que demonstram a habitualidade do réu na prática ilícita, justificando a manutenção do enquadramento no art. 33 da Lei de Drogas .IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - AREsp: 2491916 RO 2023/0388030-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)

O pleito de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) não encontra amparo nos autos. A expressiva quantidade e variedade de substâncias apreendidas, aliadas à presença de balança de precisão e de outros apetrechos típicos da traficância, afastam a alegação de uso próprio e evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

O conjunto probatório revela, de forma segura, a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Inexiste elemento concreto capaz de demonstrar que o apelante era mero usuário, sendo certo que eventual condição de dependente não descaracteriza o tráfico, sobretudo porque é comum que usuários também se dediquem à comercialização para sustentar o próprio consumo.

No caso, a apreensão de maconha e cocaína, em quantidade incompatível com o consumo pessoal, associada aos instrumentos de fracionamento e distribuição, reforça o cenário indicativo de mercancia, tornando inviável a pretendida desclassificação.

Ressalto que a defesa não apresentou qualquer prova capaz de corroborar a tese de que o apelante seria mero usuário, ônus que lhe competia, pois cabe à parte que alega demonstrar os fatos favoráveis ao seu constituinte. Ademais, é comum que acusados de crimes dessa natureza aleguem ser apenas usuários, estratégia recorrente na tentativa de afastar a tipificação do tráfico. No entanto, diante da ausência de qualquer indício mínimo que comprove tal condição e da robustez das provas que demonstram a traficância, revela-se impossível a desclassificação da conduta.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11. 343/2006. PRELIMINAR NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA PROVA DERIVADA. NÃO CONHECIMENTO. O MOMENTO OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO. NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ART. 571, II DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA, 60 PETECAS DE OXI, SUBPRODUTO DA COCAÍNA, SE DESTINAVA À COMERCIALIZAÇÃO E É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). NÃO ACOLHIDA. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS, MORMENTE QUANDO É GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA EM PODER DO AGENTE, NÃO SENDO A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, SUFICIENTE A ELIDIR A TRAFICÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011036920208140133 21257701, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Requer o apelante a concessão do benefício

da justiça gratuita
.

Anoto que,
no processo penal, ainda que o réu seja pobre, no sentido da lei, não faz jus à isenção das custas processuais, mas apenas à suspensão de sua exigibilidade pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final. Ao final desse prazo, se não houver condições financeiras do apelante para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3
o
, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
(GRIFEI).

"EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento
de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo
período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. (...). 3. Agravo regimental improvido."
(STJ;
AgRg no Recurso Especial n°. 1.656.323 - SC; Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017)
(GRIFEI)

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026